Tribunal: STF
Processo: ARE 1029739
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 337):
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO PARA RECORRER. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. RESPONSÁVEL TÉCNICO EM HORÁRIO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Inexiste nulidade na CDA que embasou a execução, pois está encartada no evento 1 da Execução Fiscal apensa todos os requisitos legais, fazendo referência (a) ao nome do devedor (Jose Orlando Konzen - ME); (b) ao valor originário da dívida (R$ 900,00); (c) ao termo inicial do cálculo de juros e demais encargos; (d) à origem e à natureza do débito (multa de fiscalização); (e) à indicação de incidência de juros de mora e correção monetária, com a devida fundamentação legal; e (f) à data e ao número da inscrição em dívida ativa.
    2. Apesar de reconhecida pelo STF a inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio para fins recursais na seara administrativa, a nulidade do procedimento administrativo só se verifica se, interposto o recurso pela notificada, não tenha sido recebido em virtude do não implemento do depósito prévio. Situação que in casu não se aplica, porque sequer houve tentativa de oferecimento de recurso pela notificada.
    3.Hipótese em que não há qualquer ilegalidade na exigência de responsável técnico durante o período de funcionamento das farmácias, pois há jurisprudência pacífica nesse sentido, inclusive no que se refere à competência do Conselho Regional de Farmácia para fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos, de modo a garantir a efetividade do disposto na Lei n. 5.991/73.
    4. Apelo desprovido”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 359, Vol. 1).
    Opostos novos Embargos de Declaração, foram acolhidos apenas para sanar erro material (fl. 377, Vol. 1).
    No apelo extremo (fl. 399, Vol. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, LV, da Constituição, bem como à Súmula Vinculante 21 (É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo). 
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 314 da repercussão geral (Vol. 4).
    Todavia, o Juízo a quo, em juízo negativo de adequação, manteve o acórdão anteriormente prolatado nos termos da seguinte ementa (Vol. 35):
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF Nº 314.
    1. O acórdão da 3ª Turma teria contrariado o que decidiu o STF - Tema nº 314, segundo o qual é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de recurso administrativo. À análise dos autos, contudo, verifico que o voto condutor do acórdão não diverge de tal entendimento, uma vez que fixa expressamente a inconstitucionalidade de tal exigência. Todavia, o desprovimento dos embargos à execução, no caso em comento, decorreu do fato de que não houve interposição de recurso administrativo pela embargante, de modo que, por óbvio, também não houve negativa de apreciação por parte da Administração. Assim, à inexistência de dano concreto, não haveria nulidade a ser reconhecida.
    2. Não sendo, portanto, hipótese de retratação, resta mantido o julgado proferido pela Turma”.
    Posteriormente, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 40).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta ao contraditório e ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o Tribunal de origem, embora reconhecendo a inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio como condição para interposição de recurso administrativo, negou provimento ao apelo do recorrente, ao fundamento de que sequer interpôs tal impugnação. A propósito, cite-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 334):
    “No que tange ao alegado cerceamento de defesa pela exigência do depósito prévio para fins de interposição de recurso administrativo, a questão foi examinada pelo Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal em 2007, nos autos dos RE 383983 e 390513, oportunidade em que restou declarada a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 126 da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.639/98, que exigiam o depósito prévio da quantia equivalente a 30% do débito fiscal como condição para o recebimento e processamento de recurso administrativo.
    Da mesma forma, o Plenário do STF, na ADI nº 1976, afirmou a inconstitucionalidade do art. 32 da Medida Provisória 1.699-41/98, convertida na Lei nº 10.522/2002 (art. 32, parágrafo 2º), que deu nova redação ao art. 33, parágrafo 2º, do Decreto nº 70.235/72). Segundo o relator, Min. Joaquim Barbosa, do ponto de vista do contribuinte, a necessidade de arrolar bens cria a mesma dificuldade que depositar quantia para recorrer: 'Em ambas as situações, cria-se um empecilho desarrazoado para o ingresso na segunda instância administrativa. Sob esse ângulo, torna-se evidente que os canais possibilitados pela Constituição para recorrer administrativamente são igualmente obstruídos, seja pela exigência do depósito prévio, seja pela exigência do arrolamento de bens.'
    A declaração de inconstitucionalidade pelo STF resultou na edição Súmula Vinculante 21, verbis: 'É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo'.
    Entretanto, no presente caso, não houve negativa de recebimento do recurso por ausência de depósito prévio, pois sequer houve tentativa de interposição de recurso”.
    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de julho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente